Tribunal: TJPA
Processo: 0006671-82.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-09-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida, A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ?A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente? ? (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017). Agravo Interno conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ______________
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CASTANHAL
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006671-82.2017.814.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 73/74
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,
A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).
Agravo Interno conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado.

Belém, 21 de setembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CASTANHAL
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006671-82.2017.814.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 73/74
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO BRADESCO S.A em face da decisão monocrática de fls. 72/73 que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

A ementa da decisão foi lavrada da seguinte forma:
¿
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTIPULADOS PELO DL 911/69. MORA NÃO COMPROVADA. REALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE CREDOR E DEVEDOR PARA PURGAÇÃO DA MORA. COBRANÇA JUDICIAL DE DÍVIDA PAGA POR MEIO DE ACORDO EXTRAJUDUCIAL. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO¿

Alega o agravante que a notificação foi enviada ao endereço que o próprio devedor informou no contrato e que a mesma não pode ser entregue ao destinatário em razão de ter sido ¿recusada¿, conforme aviso de recebimento constante dos autos.

Conclui que a notificação juntada aos autos é plenamente válida, tendo como base o princípio da boa-fé contratual.

Afirma também que quando do ajuizamento da ação, em 09/03/2017, várias outras parcelas já haviam vencido, tendo o agravado sido notificado em 03/02/2017, vencidas as parcelas 27, 28, 29 e 30.

Requereu, assim, que seja dado provimento ao recurso de agravo interno a fim de que a decisão monocrática de fls. 72/73 seja reformada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fls. 90.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do ¿
decisum¿
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida:

Compulsando os autos o autor, ora agravante, alega em sua inicial que o réu/agravado deixou de efetuar o pagamento da prestação vencida a partir de 15/09/2016 - parcela nº 26, tendo sido constituído em mora mediante notificação extrajudicial.

Ajuizou a ação em 09/03/2017 requerendo a busca e apreensão liminar do bem objeto do financiamento. A liminar foi deferida pelo magistrado a quo (fls. 35/36).

O réu, regularmente citado, ofertou contestação, alegando, em resumo, que foi notificado pelo autor quanto à existência do débito relativo à parcela nº 26, vencida em 15/09/2016. Afirma que entabulou com o autor acordo extrajudicial para pagamento das parcelas vencidas em 15/09/2016 e 17/10/2016, as quais foram debitadas no dia 15/12/2016 e as parcelas vencidas em 16/11/2016 e 15/12/2016 foram debitadas no dia 15/12/2016 (fls 47 e 48).

Alega, ainda, ter pago a quantia de R$ 2.100,00 a título de horários advocatícios, em virtude do acordo extrajudicial (fls. 49).

Em face do exposto, a juízo a quo revogou a medida liminar e o bem foi restituído ao réu.

Pois bem. Pelo que se verifica dos autos, o réu foi notificado extrajudicialmente para pagamento do débito em aberto relativo à parcela nº 26, vencida em 15 de setembro de 2016 e parcelas subsequentes (fls. 30).

No entanto, as partes firmaram acordo extrajudicial, onde houve o pagamento das parcelas nº 26, 27, 28 e 29 (fls. 47/49), fato este não refutado pelo autor/agravante.

Deste modo, o acordo extrajudicial para composição da dívida impede o deferimento da liminar, pois houve a purgação da mora das parcelas vencidas, devidamente aceitas pelo credor fiduciário.

Ademais, com a aceitação do pagamento daquelas parcelas por parte do credor, a exigência de eventuais parcelas vincendas deveria ter sido precedida de nova notificação extrajudicial, para fins de constituição em mora do devedor, já que a notificação anterior já não mais surtia os efeitos desejados, sobretudo porque a notificação juntada aos autos, bem como a petição inicial faz referência à débito pertinente a parcelas pagas.

Com efeito, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a comprovação da mora é requisito não só para a concessão da liminar de busca e apreensão, mas ainda é condição da própria ação. Senão vejamos:
SÚMULA N. 72 - A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Assim, não estando a mora devidamente comprovada, impõe-se a manutenção da decisão
a quo
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno e mantenho a decisão monocrática de fls. 72/73 tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora